Tribunal: TJSP
Processo: 2232776-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restabelecimento
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Cuida-se de recurso de agravo tirado em face de decisão que negou antecipação de tutela em ação cominatória para restabelecer benefício de pensão por morte.
2. No caso que verte, ultrapassada a idade limite da lei para recebimento do benefício, a autora não logrou demonstrar incapacidade laborativa que a impeça de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Cuida-se de recurso de agravo tirado em face de decisão que negou antecipação de tutela em ação cominatória para restabelecer benefício de pensão por morte.
2. No caso que verte, ultrapassada a idade limite da lei para recebimento do benefício, a autora não logrou demonstrar incapacidade laborativa que a impeça de prover a própria subsistência.
3. Requisitos legais do artigo 8o, II e §2o da Lei Estadual no 754/1974 não demonstrados pela prova pré-constituída.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232776-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXSANDRA VIEIRA PURCINO, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232776-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 38546
Processo: 2232776-40.2020.8.26.0000
Apelante: Alexsandra Vieira Purcino
Apelado: São Paulo Previdência - SPPrev
Comarca de São Paulo
Juiz prolator: Randolfo Ferraz de Campos
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Cuida-se de recurso de agravo tirado em face de decisão
que negou antecipação de tutela em ação cominatória para
restabelecer benefício de pensão por morte.
2. No caso que verte, ultrapassada a idade limite da lei para
recebimento do benefício, a autora não logrou demonstrar
incapacidade laborativa que a impeça de prover a própria
subsistência.
3. Requisitos legais do artigo 8o, II e §2o da Lei Estadual no
754/1974 não demonstrados pela prova pré-constituída.
Agravo desprovido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado em
face de decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em
ação cominatória movida pela ora agravante.
Narra a agravante que era beneficiária de
pensão decorrente do falecimento de seu pai. Completados 21
anos de idade recentemente, o pagamento do benefício foi
suspenso. Contudo, alega que não tem condições de laborar
ante doença supostamente incapacitante.
O feito foi recebido sem efeito suspensivo (fls.
66/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232776-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Instada,
a
parte
contrária
apresentou
contraminuta a fls. 70/72.
É o breve relatório. Decido.
Presentes os pressupostos de recorribilidade,
passo ao julgamento do mérito.
Não assiste razão à recorrente.
A antecipação de tutela não prescinde da
demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, vale dizer, demonstração de que existe uma
probabilidade de acolhimento do direito alegado e, de outro lado,
que a tutela não pode aguardar a formação do contraditório sob
pena de causar grave dano à parte.
No
caso
que
verte,
a
autora
pretende
restabelecer, in limine, benefício previdenciário de pensão por
morte, cujo pagamento foi cessado uma vez que a agravante
completou 21 anos.
A probabilidade do direito da autora, de acordo
com o artigo 8o, inciso II e §2o da Lei Estadual 754/1974, reside
na demonstração de que, ultrapassada a idade limita para
concessão do benefício, a ora agravante de fato não possui
condições de prover a própria subsistência, ante a suposta
dependência econômica do genitor falecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232776-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Segundo a inicial nos autos originários e
nestes, a autora, ora agravante, está em tratamento médico,
sofre de ansiedade e toma diversos medicamentos.
Contudo, da documentação que acompanhou a
petição inicial, bem como as razões deste agravo, não decorre
que a autora de fato é incapaz de prover sua própria
subsistência.
Os relatórios de fls. 33, 36 e 48 não indica
incapacidade para o trabalho, apenas o diagnóstico e o
tratamento prescrito, o qual tem caráter apenas ambulatorial,
sem impedimentos para o trabalho.
Daí, portanto, acertada a decisão de primeira
instância ao relegar a decisão para momento posterior ao
contraditório, quando então existirão melhores fundamentos
para análise dos pressupostos de fato para concessão da tutela
pretendida.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de agravo.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR